Tribunal: TCU
Processo: 025.990/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria, no âmbito do Fiscobras/2015, nas obras de adequação do Aeroporto Internacional de Curitiba/PR, com foco na execução contratual. Análise de pedido de prorrogação de prazo para cumprimento de determinação.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria realizada nas obras de adequação do Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais/PR, no âmbito do Fiscobras/2016, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. indeferir o pedido de prorrogação de prazo formulado pela Infraero para cumprimento do disposto no subitem 9.2 do Acórdão 2591/2017-TCU-Plenário ; 9.2. com fulcro no art. 47 da lei 8.443/1992 c/c o art. 41 da Resolução TCU 259/2014, determinar a instauração de processo apartado de tomada de contas especial, a partir da extração de cópias das peças necessárias destes autos; 9.3. determinar à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil que adote as seguintes providências no âmbito do processo constituído em atendimento ao subitem acima, ficando desde já autorizada a realizar as diligências e inspeções que julgar necessárias: 9.3.1. apure a ocorrência de prejuízo ao Erário ocasionada pelo 1o Termo de Aditamento do Contrato TC0014-EG/2013/0001; 9.3.2. submeta ao relator, no âmbito da tomada de contas especial a ser autuada, proposta de citação dos responsáveis pelo suposto prejuízo; 9.4. dar ciência desta deliberação à Infraero.